Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 40 DO CPP. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CRIME. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Afasta-se o argumento de omissão se a questão apresentada nos embargos declaratórios sequer foi colocada em debate no feito, seja em primeira instância ou por ocasião da interposição do agravo de instrumento, consistindo em verdadeira inovação recursal.
3. Descabido o encaminhamento de cópia do feito ao Ministério Público (art. 40 do Código de Processo Penal), ante a ausência suficiente de indícios de crime, podendo o próprio embargante, entretanto, formalizar a representação criminal, caso entenda pertinente.
4. Embargos de Declaração rejeitados.